Tribunal: STF
Processo: ARE 1548971
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTARQUIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO DEMANDADA NO ESTADO DO PARANÁ. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.492 E 5.737. REGRA DE COMPETÊNCIA PERMITINDO QUE OS ENTES SUBNACIONAIS SEJAM DEMANDADOS PERANTE QUALQUER COMARCA DO PAÍS. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DA FIXAÇÃO DO FORO AOS RESPECTIVOS LIMITES TERRITORIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.